Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CONFISSAO ESPONTANEA. RECONHECIMENTO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. A versão apresentada pela vítima em sede policial e em juízo mostra-se harmônica com os demais elementos de provas produzidos nos autos, em especial o laudo pericial que atestou a lesão corporal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes de ambas as Turmas que compõem a 3a Seção da Corte, alterou sua jurisprudência a respeito da confissão, para entender que confessada a prática delitiva, impõe-se a redução da pena na segunda fase da dosimetria, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.
3. Conforme a jurisprudência consagrada na Súmula 231, do STJ, a despeito da redação literal contida no art. 65, do Código Penal, não se mostra possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuantes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.